Tribunal: TJBA
Processo: 8153500-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153500-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SONIA MARIA SILVA FRANCA

Advogado(s)
:
ERICA RAMOS SOARES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/1998. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO INDICADO POR MÉDICO ASSISTENTE. DIVERGÊNCIA COM JUNTA MÉDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear tratamento para dor crônica (bloqueio dos nervos geniculares e viscosuplementação) e ao pagamento de indenização por danos morais, em favor de beneficiária idosa. A apelante sustenta a legalidade da recusa, com base na antiguidade do contrato não adaptado à Lei nº 9.656/98, no parecer desfavorável de sua junta médica e na inexistência de ato ilícito a justificar a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se o contrato de plano de saúde, por ser anterior à Lei nº 9.656/98, afasta a obrigação de cobertura de tratamento não previsto contratualmente, com base no Tema 123 do STF; (ii) estabelecer se o parecer da junta médica da operadora, divergente da indicação do médico assistente, constitui fundamento legítimo para a negativa de cobertura; e (iii) determinar se a recusa indevida de autorização, dadas as circunstâncias do caso concreto, ultrapassa o mero descumprimento contratual e configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos de plano de saúde, mesmo os celebrados antes da vigência da Lei nº 9.656/1998, submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, por configurarem relação de consumo de trato sucessivo. Cláusulas contratuais que limitam direitos e frustram a finalidade essencial do contrato, que é a proteção à saúde, são consideradas abusivas e nulas, por violarem a boa-fé objetiva.

4. A prerrogativa de definir a terapêutica mais adequada para a patologia coberta pelo plano é do médico assistente que acompanha o paciente, não cabendo à operadora de saúde ou à sua junta médica interferir na escolha do tratamento. A recusa baseada em parecer próprio que substitui a avaliação clínica configura prática abusiva e ingerência indevida na atividade médica.

5. A recusa indevida de cobertura que agrava a situação de vulnerabilidade e sofrimento do beneficiário, especialmente quando se trata de paciente idosa com quadro de dor crônica, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral. A conduta frustra a legítima expectativa de assistência e ofende direitos da personalidade, como a dignidade e a integridade psicofísica.

6. O desprovimento do recurso de apelação acarreta a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, como forma de remunerar o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora em grau recursal, conforme dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre os contratos de plano de saúde, inclusive os anteriores à Lei nº 9.656/1998, sendo abusiva a recusa de cobertura que esvazia o objeto contratual e contraria a boa-fé objetiva. 2. É ilegal a recusa de cobertura de tratamento fundamentada em parecer de junta médica da operadora que se sobrepõe à indicação do médico assistente, a quem compete a escolha da terapia mais adequada para a doença coberta pelo plano. 3. Configura dano moral a recusa indevida de tratamento que intensifica a angústia e o sofrimento de paciente em condição de vulnerabilidade, extrapolando o mero descumprimento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 47, 51, IV, e 54, § 4º; Lei nº 9.656/1998; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 948.634/RS (Tema 123); STJ, Súmula 608; STJ, Tese Repetitiva 1365; TJBA, Agravo 8064704-94.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 10/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8153500-92.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como apelada SONIA MARIA SILVA FRANCA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

08